Tribunal: TJPA
Processo: 0003261-03.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003261-03.2020.8.14.0035

APELANTE: MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS, RODRIGO LOPES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003261-03.2020.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS/PA

APELANTE:
MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RODRIGO LOPES SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS e RODRIGO LOPES SOUSA contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do CP), às penas de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, em razão de tentativa de subtração mediante grave ameaça com faca, frustrada pela reação das vítimas e intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração redutora aplicada à atenuante da confissão espontânea deve ser ajustada para o patamar de 1/6 (um sexto); (ii) estabelecer se há ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea, ainda que não integralmente judicial, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4.

A fração redutora de 1/30 (um trigésimo) aplicada na sentença mostra-se desproporcional e carece de fundamentação idônea, devendo ser ajustada ao parâmetro usual de 1/6 (um sexto).

5.

A causa de diminuição relativa à tentativa já foi corretamente aplicada no grau máximo de 2/3 (dois terços), em razão do distanciamento dos atos executórios em relação à consumação.

6.

O redimensionamento da pena impõe nova dosimetria, com fixação definitiva mais benéfica aos réus.

7.

O prazo prescricional deve ser calculado conforme o art. 109, V, do CP, com redução pela metade nos termos do art. 115, em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos.

8.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional reduzido, configurando prescrição retroativa da pretensão punitiva.

9.

A prescrição retroativa impõe a extinção da punibilidade de um dos apelantes, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, em regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 2. A redução pela tentativa deve observar o iter criminis, admitindo-se o grau máximo quando os atos executórios se mostram distantes da consumação. 3. Configura-se prescrição retroativa quando o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada, considerada eventual redução legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 33, §2º, “c”; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena de
ambos os apelantes, fixando-a em definitivo em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto,
além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
,
e de
OFÍCIO JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art.110, §1º; art. 109, V, e art. 115, todos do CP, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003261-03.2020.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS/PA

APELANTE: MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RODRIGO LOPES SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS e RODRIGO LOPES SOUSA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses, em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por violação ao artigo 157, §2º, incisos II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 3047700) que, em 11/07/2020 por volta das 22h30, na Rua C, bairro Perpétuo Socorro, os acusados tentaram subtrair bens das vítimas Rebeca Moraes Batista e Mateus Bentes dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca. A consumação foi impedida pela reação das vítimas e intervenção de populares, ocasião em que Marcos Vitor foi detido, sendo apreendida uma peixeira, enquanto Rodrigo evadiu-se. Posteriormente, ambos confessaram a prática criminosa.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº 30477558). Irresignadas, as Defesas de ambos recorreram (ID’s nº 30477575 e 30477612).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID’s nº 30477603 e 30477614) se manifestou pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo parcial provimento dos recursos (ID nº 33638560).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase da dosagem penalógica, os recorrentes apontam injustiça no tocante à aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão espontânea, razão pela qual pugna por sua retificação.

Analisando os autos, constata-se que razão jurídica lhes assiste.

É cediço
que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP.

Nessa conjuntura, considerando que a atividade jurisprudencial não é vinculada a parâmetros de observância obrigatória, deve-se respeitar o
arbítrio do julgador, ficando a seu critério a determinação da fração aplicada, desde que devidamente justificada.

No caso em comento, o magistrado sentenciante acertadamente reconheceu a atenuante, contudo, aplicou uma fração redutora de 1/30 (um trigésimo), quantidade muito aquém da comumente aplicada no cálculo dosimétrico, uma vez que a
confissão dos apelantes foi integral e espontânea.

Assim, entendo que a fração redutora aplicada pelo juízo
a quo
foi desproporcional ao caso concreto, tendo em vista que é
diminuta e desacompanhada de fundamentação idônea que justificasse o afastamento do parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência.

Com vistas à jurisprudência pátria no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão e aplico a referida fração redutora na pena-base de 05 (cinco) anos estipulada, fixando a
pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

2.

Da aplicação da causa de diminuição referente a tentativa em seu grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela aplicação da diminuição do
quantum
referente ao crime tentado, pleiteando ainda que a redução da reprimenda seja em seu grau máximo, qual seja, na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a fração redutora referente à tentativa já se encontra aplicada no grau máximo, conforme se vê:

(...) incide causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, pelo que
diminuo a pena em 2/3 (dois terços)
, tendo em vista que os atos executores se distanciaram sobremodo da consumação, passando a dosá-la em 02 anos e 04 meses de reclusão. (...) (grifei)

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

Em razão do redimensionamento operado no tópico anterior, passo à terceira fase da dosimetria.

Mantenho a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
. Na sequência, reconheço a causa de aumento pelo concurso de pessoas e elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a
definitivamente em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
19 (dezenove) dias-multa
, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Por fim, no caso concreto, com vistas a pena reformada, a qual restou fixada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, vislumbra-se a ocorrência da prescrição em relação ao apelante MARCOS VITOR.

Explico.

Nos termos do art. 109, incisos V, do Código Penal, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
.

Ocorre que tais prazos devem ser
reduzidos pela metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, tendo em vista que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos
, conforme consta na qualificação do IPL (ID nº 30477400).

Desse modo, o prazo prescricional passa a ser de
02 (dois) anos
, para o delito imputado ao apelante.

Verifica-se que entre
o recebimento da denúncia (24/07/2020)
e
a prolação da sentença condenatória (12/12/2023)
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional acima mencionado.

Dessa forma, resta configurada a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS
, pela
prescrição
, com fundamento no art. 109, incisos V e VI, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena de
ambos os apelantes, fixando-a em definitivo em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a serem cumpridas no regime aberto,
além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa,
e de
OFÍCIO JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCOS VITOR DE ANDRADE FARIAS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º; art. 109, V, e art. 115, todos do CP, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026